Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva, diante da existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente, aptas a caracterizar a sua periculosidade real.
2. Na espécie, consta dos autos que o paciente, visando subtrair bens da vítima, manteve um relacionamento com ela e, no dia dos fatos, com o auxílio de um comparsa, mataram a ofendida, uma senhora de mais de sessenta anos, enforcando-a com um cabo de carregador USB para celular e asfixiando-a com um saco plástico na cabeça da vítima.
3. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, em razão da periculosidade real e do risco de reiteração delitiva.
4. Ademais, é certo que os registros constantes da folha penal do paciente se referem a fatos antigos, mas não se pode olvidar que são fatos graves (crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal, e porte ilegal de arma de fogo), de modo que tais elementos, aliados à extrema gravidade do crime ora em exame, permitem a conclusão de que o paciente é pessoa perigosa e sua liberdade oferece risco à sociedade.
5. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.